Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010796-07.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE WEBER BARBOSA MATTOS - CPF: 725.387.671-72 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. LEI No 13.786/2018. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela compradora em face do acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que declarou rescindido, por iniciativa da adquirente, contrato de compra e venda de lote celebrado em 01/02/2020 pelo valor de R$ 114.577,60, com restituição dos valores pagos sujeita a deduções de cláusula penal de 10% sobre o valor total atualizado do contrato, comissão de corretagem e IPTU, em 12 parcelas mensais. A Embargante aponta omissões quanto ao esvaziamento material da restituição, à incidência do CDC, ao controle de proporcionalidade das deduções, aos requisitos do Tema 938/STJ para retenção da corretagem e à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, além de contradição entre o marco inicial do parcelamento adotado e o art. 32-A, §1o, II, da Lei no 6.766/1979, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade passíveis de integração nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) definir se os embargos ostentam caráter infringente, buscando a reabertura do mérito já examinado em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura omissão a ausência de exame de cada desdobramento econômico ou dispositivo legal invocado pela parte quando o acórdão adota fundamento jurídico suficiente para resolver todas as questões devolvidas pelo recurso; discordância com os fundamentos do julgado não é vício integrável pelo art. 1.022 do CPC.

A escolha fundamentada da norma especial — art. 32-A da Lei no 6.766/1979 — em detrimento de outros critérios normativos constitui exercício regular da função jurisdicional, não configurando omissão quanto à incidência do CDC ou ao diálogo das fontes.

O dever de coerência jurisprudencial dos
arts
. 926 e 927 do CPC não impõe a citação nominal de todo julgado invocado pela parte, mas a observância das teses firmadas em recursos repetitivos, cumprida pelo acórdão ao aplicar os Temas 938 e 1.002 do STJ.

Não configura contradição interna a manutenção do termo inicial do parcelamento vinculado ao trânsito em julgado da liquidação, quando o acórdão justifica tal critério pela necessidade de apuração do quantum exato a restituir, sendo a discordância com o critério temporal eleito matéria de mérito insuscetível de revisão pela via declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de exame de cada desdobramento econômico ou dispositivo invocado pela parte quando o acórdão adota fundamento jurídico completo e suficiente para resolver as questões devolvidas pelo recurso.

Embargos de Declaração que, a pretexto de apontar vícios, buscam a reabertura do mérito já examinado e a substituição do fundamento jurídico adotado pelo julgado ostentam caráter infringente e não comportam provimento.

R E L A T Ó R I O

E
D

1010796-07.2024.8.11.0003

ANNE CAROLINE WEBER BARBOSA MATTOS X POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANNE CAROLINE WEBER BARBOSA MATTOS em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em suas razões, a
Embargante aponta omissões quanto ao resultado concreto do esvaziamento da restituição pela aplicação combinada das deduções, à incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao diálogo das fontes com a Lei no 13.786/2018, ao controle de proporcionalidade global das deduções à luz dos
arts
. 413 e 884 do Código Civil, aos requisitos concretos do Tema 938/STJ para a retenção da corretagem, ao critério probatório da dedução de IPTU e à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC na sucumbência.

Aponta ainda contradição interna entre o marco inicial do parcelamento adotado
, o
trânsito em julgado da liquidação
,
e o texto do art. 32-A, §1o, II, da Lei no 6.766/1979, que prevê como termo a formalização da rescisão contratual.

Requer efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos indicados para fins de recurso especial.

A Embargada manifestou-se pelo desprovimento, sustentando a ausência de vícios reais e o nítido caráter infringente dos embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-
la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos não merecem provimento.

A sentença declarou rescindido, por iniciativa da autora, o contrato de compra e venda do Lote no 15, Quadra no
39, do Residencial Parque das Laranjeiras, celebrado em 01/02/2020 pelo valor de R$ 114.577,60,
determinando a restituição dos valores pagos com deduções de cláusula penal de 10% sobre o valor total atualizado do contrato, comissão de corretagem de R$ 5.728,88 e IPTU desde 12/02/2020, em 12 parcelas mensais, com juros de mora a partir do trânsito em julgado e sucumbência distribuída em 70% para a autora e 30% para a ré.

O acórdão embargado manteve a sentença, assentando a aplicação do art. 32-A da Lei no 6.766/1979, introduzido pela Lei no 13.786/2018, como regime jurídico aplicável ao contrato, e confirmando a base de cálculo da cláusula penal sobre o valor total atualizado, a cumulação das deduções, a validade da retenção da corretagem com amparo no Tema 938/STJ, a natureza
propter
rem
do IP
TU, o parcelamento em 12 vezes com fundamento no §1o do art. 32-A e os juros de
mora a partir do trânsito em julgado conforme o Tema 1.002/STJ.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, todas as questões devolvidas pela apelação.

Com efeito, d
efiniu o regime jurídico aplicável ao contrato celebrado em 01/02/2020, reconhecendo a incidência do art. 32-A da Lei no 6.766/1979, introduzido pela Lei no 13.786/2018; confirmou a base de cálculo da cláusula penal sobre o valor total atualizado do contrato, nos exatos termos do inciso II do referido dispositivo; reconheceu a legitimidade da cumulação das deduções, cada qual com finalidade específica prevista em lei; manteve a retenção da comissão de corretagem com amparo no art. 32-A, V, e no Tema 938/STJ; confirmou a dedução do IPTU condicionada à comprovação em liquidação; manteve o parcelamento em 12 vezes com fundamento no §1o do art. 32-A, norma especial prevalente; e fixou os juros de mora a partir do trânsito em julgado conforme o Tema 1.002/STJ. Não há, portanto, qualquer lacuna decisória a ser integrada.

O que a Embargante denomina omissão é, em essência, discordância com os fundamentos e conclusões adotados pelo Colegiado.

A alegação de que o acórdão teria silenciado sobre o resultado econômico concreto das deduções não prospera: o julgado
apreciou a tese do esvaziamento da restituição e a rejeitou ao reconhecer que as deduções encontram amparo legal expresso e que a sentença já havia afastado a taxa de fruição, demonstrando o adequado controle judicial sobre eventuais excessos.

Não há omissão quando o Tribunal adota fundamento jurídico suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não examine cada desdobramento econômico pretendido pela parte.

A alegada omissão quanto à incidência do
CDC
e ao diálogo das fontes também não se sustenta.

O acórdão não ignorou a questão
,
ao contrário, delimitou expressamente o regime jurídico aplicável ao contrato, reconhecendo a prevalência da norma especial e posterior para disciplinar os efeitos da resolução por iniciativa do adquirente.

A escolha fundamentada de um critério normativo em detrimento de outro não configura omissão, mas exercício regular da função jurisdicional.

Pretender que o Colegiado discorra analiticamente sobre cada dispositivo constitucional e consumerista invocado, quando já existe razão decisória completa, não revela vício integrável, mas tentativa de compelir o julgador a produzir nova fundamentação com vistas à construção artificial de prequestionamento.

Os precedentes citados pela Embargante — REsp no 2.194.055/SP e REsp no 2.106.548/SP — não integram o rol de teses vinculantes e não foram objeto de debate no acórdão embargado, razão pela qual sua ausência não caracteriza omissão.

O dever de coerência jurisprudencial previsto nos
arts
. 926 e 927 do CPC não impõe a citação nominal de todo e qualquer julgado invocado pela parte, mas a observância das teses firmadas em sede de recursos repetitivos e súmulas, o que foi devidamente cumprido pelo acórdão ao aplicar os Temas 938 e 1.002 do STJ.

Quanto à alegada contradição no termo inicial do parcelamento, também não assiste razão à Embargante.

O acórdão não negou a norma do art. 32-A, §1o, II, da Lei no 6.766/1979, nem contrariou seu texto.

Ao manter o critério adotado pela sentença, o julgado explicitou que tal solução se mostrava razoável diante da necessidade de apuração do
quantum
exato a restituir, especialmente em razão da dedução de IPTU a ser comprovada em liquidação. Contradição, para fins do art. 1.022, I, do CPC, é a incoerência lógica interna do julgado, consistente em afirmar e negar simultaneamente a mesma proposição.

Não é o que ocorre
,
o acórdão adotou posição coerente e a justificou, sendo a discordância da Embargante com o critério temporal eleito matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via declaratória.

A alegação de omissão quanto ao art. 86, parágrafo único, do CPC igualmente não prospera.

O acórdão enfrentou a distribuição da sucumbência e a fundamentou, destacando que a autora não obteve êxito em pontos relevantes de sua pretensão e que a iniciativa da rescisão partiu da própria compradora, circunstância determinante à luz do princípio da causalidade.

A pretensão de impor leitura diversa sobre a extensão do decaimento constitui juízo meritório incompatível com a via dos embargos de declaração.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, sendo os embargos rejeitados por ausência de vício, fica resguardado o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, não havendo razão para integração artificial do acórdão com a finalidade de listar dispositivos para fins de recurso excepcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos e, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026